Tribunal: STF
Processo: ARE 1596041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de tópico exclusivo e fundamentado sobre a repercussão geral na petição do recurso extraordinário.  Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da  ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar  o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do STF exige que a petição do apelo extremo contenha tópico autônomo, expresso e, devidamente fundamentado demonstrando a repercussão geral da matéria, o que não foi observado no caso concreto. 

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. Por tais motivos, as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram enfrentadas pela decisão agravada, a qual negou seguimento ao recurso por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 

    6. Ademais, não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Precedente.

    IV - Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.